Tribunal: TJMT
Processo: 0025270-14.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025270-14.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (APELANTE), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (REPRESENTANTE), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – COMUNICAÇÃO ENVIADA APENAS POR E-MAIL – INVALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §2º-A, LEI N. 9.514/97 - ATO EXPROPRIATÓRIO ANULADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A norma insculpida no artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada,
mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico.

De modo algum, o referido dispositivo legal deixa margem para a interpretação restritiva, no sentido de que a notificação de que trata o texto normativo, poderia ser efetivada
apenas
mediante correspondência eletrônica, mas também por meio desta.

Nessa perspectiva, para a validade na notificação, acerca da realização dos leilões, e consequentemente, do próprio ato expropriatório, além da notificação encaminhada via e-mail, mister se faz a comprovação de que a notificação também foi enviada e entregue no endereço do contrato, o que inocorreu, circunstância que conduz à invalidade do leilão extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Otoni Alves de Lima Neto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial
, ajuizada em face do
Itaú Unibanco S.A.
Em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita, isentou-o do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o autor/apelante aduz, em breve síntese, que não foi notificado acerca da realização dos leilões, argumentando que a notificação encaminhada por e-mail não se mostra suficiente para tanto, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade o procedimento expropriatório levado a efeito.

Ao final, pugna pela procedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões apresentadas ao id. 45950555.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impede analisar a impugnação à justiça gratuita, suscitada em sede de contrarrazões.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que os documentos colacionados aos autos, comprovam,
de forma satisfatória, que, atualmente, a parte autora se encontra incapacitado de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe a manutenção do deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Pois bem.

Analisando detidamente os fatos estabelecidos no processo, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, quando sustenta a nulidade do leilão e, por conseguinte, da arrematação do imóvel levada a efeito, em razão da falta de notificação
pessoal, acerca do dia, horário e local, designados para a realização do ato expropriatório
.

Com efeito, em resposta à suscitada da mácula, nulificadora do ato expropriatório, aventada na peça autoral, o banco requerido se resumiu a afirmar, por meio da peça contestatória, que o procedimento de retomada do imóvel respeitou os ditames de Lei nº 9.514/97.

Enfatizou que o devedor foi devidamente intimado para promover a purgação da mora, em 23/01/2019, e que, não obstante, permaneceu inerte.

Notadamente, sobre a ausência de intimação dos devedores da data do leilão, a instituição financeira se resumiu sustentar que comunicou o devedor, acerca
“das datas,
horários e locais do 1º e 2º leilão
em no endereço do contrato, inclusive o eletrônico,

a fim de que a parte autora pudesse exercer o direito de preferência
, assegurado no art. 27, §2º-B, Lei nº 9.514/97”
. (Sic.)

A fim de comprovar essa assertiva, colacionou cópia de um e-mail, enviado a um endereço eletrônico, supostamente de propriedade do devedor, por meio do qual noticia as propaladas datas, asseverando a validade do ato.

Todavia, não é esse o entendimento que deve prevalecer.

A rigor do que dispõe o artigo 27, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.514/2017, o devedor deve ser notificado acerca das datas, horários e locais da realização dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato,
inclusive
ao endereço eletrônico, vejamos:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1
o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.

Por sua vez, no âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, há muito tempo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento este que, por óbvio e em razão de disposição legal (texto do art. 39, II, Lei 9.514/1997), se aplica aos contratos disciplinados pela Lei nº 9.514/1997.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

Esse entendimento se explica pelo fato de a jurisprudência ter sedimentado o entendimento no sentido de que é possível a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinado pela Lei nº 9.514/1997,
mesmo quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário
, porém somente até assinatura do auto de arrematação, em aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. IMPENHORABILIDADE DE BEM SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA SÚMULA 283 DO STF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 (...) A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que,
no âmbito de contrato

de

alienação fiduciária
de bem
imóvel
(Lei n. 9.514/1997)
,

é possível a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação

do

leilão

público do bem objeto da contratação, desde que

cumpridas

todas

as

exigências

previstas

no

art.

34

do Decreto-Lei n. 70/1966, o que na espécie, não ocorreu.

(AgInt no AREsp 1353105/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. 2.No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014)

Nessa perspectiva, a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais da realização dos leilões assume especial relevância, porque ele poderá promover a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

Sendo assim, a norma insculpida no artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/2017, determinou, expressamente, que a respectiva notificação deve ser realizada,
mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato
,
inclusive
ao endereço eletrônico:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.

De modo algum, o referido dispositivo legal deixa margem para a interpretação restritiva, no sentido de que a notificação de que trata o texto normativo, poderia ser efetivada apenas mediante correspondência eletrônica, mas também por meio desta.

Nessa perspectiva, para a validade na notificação, acerca da realização dos leilões, e consequentemente, do próprio ato expropriatório, além da notificação encaminhada via e-mail, mister se faz a comprovação de que a notificação também foi enviada e entregue no endereço do contrato, o que inocorreu, circunstância que conduz à invalidade do leilão extrajudicial ora questionado.

A propósito:

No caso, o telegrama não dispõe de comprovante de recebimento assinado (fl. 241), nem mesmo o conteúdo do documento,
não servindo para os fins colimados o alegado envio de comunicação por
e-mail
(relatório de comprovação fls. 184/239), pois a regra é de intimação pessoal, bem como se observa que até a arrematação a purga da mora era cabível. (fl. 353-354) Verifica-se a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento da Corte local. Isso porque, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que, nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei nº 9.514/97, como no presente caso, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do
leilão
extrajudicial.
Com efeito, "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular
notificação
do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial"
(
in
AREsp nº 1.032.835-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, in DJ 22.03.2017).

Logo, não tendo o autor, ora apelante, sido notificado acerca da data da realização do leilão extrajudicial, é de rigor o reconhecimento da nulidade do ato expropriatório.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para julgar procedente o pedido formulado e, com isso, declarar a nulidade dos leilões do imóvel, realizados em 07/06/2019 e 14/09/2019, e, por conseguinte, de todos os atos expropriatórios que se seguiram, incluindo, por óbvio, a arrematação. Em razão Princípio da Sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022